Tribunal: TJDFT
Processo: 0746645-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. RESGATE INDEVIDO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM INVESTIMENTOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.I. CASO EM EXAME1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pelos réus contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e de pagar, condenando os réus a restituírem os valores indevidamente resgatados de seu plano de previdência VGBL, com juros, correções, rendimentos e recomposição dos tributos recolhidos, além da manutenção da pensão vitalícia prevista no contrato. A sentença, ainda, fixou os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação. Os réus apelantes alegam, preliminarmente, nulidade da sentença e, no mérito, sustentam a regularidade dos resgates, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de responsabilidade solidária entre eles e a necessidade de autorização para uso de valores bloqueados em contas de investimento para recomposição do saldo do plano de previdência.A autora, por sua vez, recorre exclusivamente para majoração dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação do art. 85, §2o, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por necessidade de sobrestamento do feito, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, cerceamento de defesa e violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) a responsabilidade dos réus pelo resgate indevido dos valores da previdência privada da autora; (iii) a possibilidade de utilização dos valores bloqueados em investimentos para recomposição do saldo do plano de previdência; e (iv) a adequação da fixação dos honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O pedido de sobrestamento do feito até o término do inquérito policial configura inovação recursal, não admitida pelo CPC, art. 1.014, uma vez que não foi arguido na contestação. Ademais, não há prejudicialidade (art. 313, IV, do CPC) em razão da independência de responsabilidades cível e criminal, na forma do art. 935 Código Civil.4. Sob o título de ilegitimidade e falta de interesse de agir, os réus discutem a ausência de responsabilidade pelos resgates efetuados no plano de previdência privada VGBL da autora, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito.5. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de contraditório sobre documento juntado nos autos não gera nulidade, pois a parte pôde se manifestar sobre ele na instância recursal, convalidando eventual vício processual.6. A tese de violação ao princípio da identidade física do juiz não prospera, pois o CPC/2015 não reproduziu a regra do CPC/1973 que vinculava o juiz que presidiu a instrução à prolação da sentença, além de admitir substituição por afastamento do magistrado.7. O resgate indevido dos valores da previdência privada da autora configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do CDC, art. 14, e da Súmula 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras responsabilidade pelos danos oriundos de fraudes bancárias, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.8. O ônus da prova sobre a regularidade da operação foi corretamente atribuído ao Banco do Brasil S.A., na forma do CPC, art. 373, II, pois se trata de fato positivo de sua esfera de controle. A inércia da instituição financeira em apresentar documentos comprobatórios reforça a falha na prestação do serviço.9. Os documentos constantes dos autos demonstram indícios de fraude no resgate, como a alteração indevida do e-mail vinculado ao plano de previdência antes da operação e a inexistência de prova concreta de que o resgate tenha sido realizado pela autora com seu cartão e senha pessoal.10. A responsabilidade solidária entre os réus decorre da sua inclusão na cadeia de consumo, nos termos do CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, sendo irrelevante o fato de possuírem CNPJ’s distintos.11. A utilização dos valores bloqueados na conta de investimento BB MM Macro para recomposição do plano de previdência é possível, pois decorre diretamente da natureza da condenação, evitando enriquecimento ilícito da autora.12. A fixação dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação viola o entendimento do STJ no Tema 1076 dos recursos repetitivos, que veda a fixação por equidade em causas de valor elevado. Assim, aplica-se o percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do CPC, art. 85, §2o.IV. DISPOSITIVO13. Recursos dos réus desprovidos. Recurso da autora provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 85, §§2o e 8o, 357, §1o, 373, II, 1.012, caput, e 1.014; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; Súmula 479 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, REsp 1850512/SP; TJDFT, Acórdão 1384125, 07130184620218070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 28.10.2021; TJDFT, Acórdão 1793421, 0709493-18.2019.8.07.0003, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 06.12.2023.
(lp)